Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Trevor Francis Brito Mariano contra decisão que deixou de conhecer do agravo interno de ID 42294566 por ausência de cabimento.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Cita trechos da doutrina e de precedentes que entende amparar a sua tese, e alega que a decisão viola dispositivos constitucionais.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45638763).
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. O agravo interno de ID 42294566 deixou de ser conhecido por ter sido manejado em desfavor de decisum que indeferiu o processamento do apelo extremo com base no art. 1.030, V, do CPC (ID 41439904). Na ocasião, restou consignado que a insurgência tinha como escopo a análise da legislação infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, devendo ser observada a vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF.
VI. Nessa perspectiva, evidencia-se que o agravo não conhecido foi interposto contra decisão que não aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo em recurso extraordinário, consoante art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o manejo de agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário proferida nos termos do artigo 1.030, V, CPC, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, uma vez que o recurso correto, conforme já assinalado, seria o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do CPC. Ademais, firmou-se a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que o equívoco obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal (Nesse sentido: ARE n. 926.113-AgR-EDv-AgRAgR, DJe de 10/11/2016; Rcl n. 24.885/SP-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe de 9/8/2017; Rcl n. 34686, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2019; ARE 1325131 AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 17/12/2021; Rcl 50477 Relator Min. Roberto Barroso, 08/2/2022).
VII. Da análise dos autos, verifica-se, em especial pela quantidade de recursos manejados, que a conduta da parte recorrente não é compatível com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, o qual prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
VIII. Nota-se, no caso em apreço, a intenção do agravante de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição de inúmeros recursos e petições desprovidos de razão. Portanto, fica o recorrente advertido de que a persistência poderá acarretar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, VII, do CPC.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.